Tribunal: STF
Processo: RE 1396896
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que, para divergir do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (pág. 4 do documento eletrônico 18) e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    Ademais, o seguimento ao apelo extremo em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (documento eletrônico 79) também foi negado, tendo em vista que é inadmissível RE interposto em face de acórdão da Corte Cidadã quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não no próprio STJ. 



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que, embora tenha havido a interposição de recurso extraordinário em desfavor de acórdão do TRF-3ª Região e também contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão ora recorrida apenas analisou o agravo relativo ao primeiro. 



    Alega, ainda, obscuridade, sob o argumento de que



    “17.- Lado outro, no segundo Recurso Extraordinário, manejado, repita-se, em face do v. Acórdão do E. STJ (Doc. 113), discutiu-se essencialmente a consolidação da Jurisprudência deste E. STF sobre esse terceiro ponto, a partir da fixação do Tema n. 562 (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 685.493/SP). 



    18.- E, frise-se, essa circunstância ocorreu após o julgamento da Demanda, tanto pelo E. TRF-3 (por meio de Apelação da Embargada UNIÃO – Docs. 13, 15 e 22), como pelo E. STJ (via Recurso Especial do Embargante BRESSER – Doc. 79 e 108). 



    19.- Ora, a partir do momento em que se fixou Precedente vinculante sobre a vexata quaestio, o entendimento deste Pretório Excelso deveria ter sido, obrigatoriamente, respeitado e seguido pelo E. STJ, o que não aconteceu, como delineado no novel Extraordinário (Doc. 113), e na respectiva decisão da Presidência do E. STJ, que o admitiu (Doc. 124)”. (pág. 5 do documento eletrônico 134). 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem acolhida em parte. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, observo que a decisão proferida (documento eletrônico 132) incorreu em erro material, pois, apesar de terem sido integralmente analisados os dois recursos extraordinários, constou, ao final, negativa de seguimento apenas em relação a um. Nesse sentido, reconsidero a decisão embargada, neste ponto, apenas para fazer constar: “Isto posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § °, do RISTF), ao invés de “Isto posto, nego seguimento ao recurso”.



    Em relação à mencionada obscuridade, a controvérsia relativa à similaridade da questão dos presentes autos com o RE 685.485/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, processo paradigma do Tema 592 da sistemática de Repercussão Geral, destaco que a decisão foi clara ao estabelecer que 



    “[...] não cabe a esta Suprema Corte reavaliar fatos e provas com o intuito de decidir se cabe ou não, ao caso concreto, a incidência de danos morais ou materiais em decorrência dos atos do então Ministro de Estado. Tal questão, inclusive, conforme anteriormente exposto, foi analisada em processo próprio, já transitado em julgado, ao passo que, nos presentes autos, a controvérsia cinge-se à ação de regresso, cujo reexame demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais”. (Pág. 12 do documento eletrônico 132)



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, nos termos do art. 1.024, §2°, do CPC/2015, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para sanar erro material, e os rejeito em relação às demais questões levantadas. (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator